Tribunal: STF
Processo: RE 92390
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
INTERPRETANDO O PAR 1 DO ART. 585 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ENTENDEU O ACÓRDÃO RECORRIDO SER INVIAVEL A REQUISIÇÃO DA EXECUÇÃO
PARA JULGAMENTO COM A AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DO DÉBITO FISCAL,
POSTERIORMENTE AJUIZADA. E DE VER QUE NO CASO NÃO ESTA DEMONSTRADA A
EXISTÊNCIA DE DEPOSITO DO DÉBITO FISCAL, NO FORO DA AÇÃO ANULATORIA.
HOUVE RAZOAVEL INTELIGENCIA DA REGRA LEGAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.